Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708405-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO JOSE DO NASCIMENTO AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DIGIO SA, BANCO AGIBANK S.A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Haroldo José do Nascimento contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia o depósito de 35% da sua renda líquida em juízo para suspender os descontos realizados pelos agravados referentes os contratos de mútuo bancário celebrados (autos no 0701816-21.2025.8.07.0004, ID no 226024108). 2. O agravante sustenta, em suma, que ajuizou ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021 e pedido de revisão contratual, em razão da situação de superendividamento em que atualmente se encontra. 3. Como consequência, defende a necessidade de suspensão de todos os descontos realizados pelos agravados decorrentes dos contratos celebrados até que seja possível o julgamento do mérito, pois a sua renda está bastante comprometida com os pagamentos. 4. Esclarece que os descontos realizados pelos agravados ultrapassam o limite legal e comprometem a sua dignidade, o que ensejou o pedido de repactuação e revisão contratual, pois vem suportando uma onerosidade excessiva. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que os descontos sejam suspensos por 6 (seis) meses ou, subsidiariamente, sejam limitados a 35% do valor mensal líquido que recebe. No mérito, pugna pela sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 12. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 13. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 14. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de agravante sustentar o contrário em sua petição inicial. 15. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 16. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 17. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 18. A limitação dos descontos pleiteada não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos diversos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pelo agravante, a quem compete a administração adequada das despesas mensais básicas. Não foram demonstrados os pressupostos necessários para a incidência do art. 54-D, inciso II do CDC, devendo ser oportunizado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 19. A questão é de superendividamento devido ao comprometimento dos valores mensais que o agravante recebe. Contudo, o desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para a declaração de insolvência (Acórdão no 1359852, TJDFT). 20. O deferimento da medida extrema pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, depende do preenchimento de todos os requisitos legais, cuja análise somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória. 21. É inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elementos probatórios idôneos, imponha a suspensão ou a limitação aos descontos autorizados pelo agravante, na forma por ele pleiteada, conforme destacado na decisão recorrida. 22. O depósito da quantia de 35% da sua renda líquida e a suspensão dos descontos não estão respaldados pelo julgamento do Tema no 1.085 do STJ, pois não basta simplesmente revogar a autorização dos descontos, sem a demonstração de um plano de pagamento aos credores, sob pena de ensejar medida moratória desprovida de previsão legal. 23. Por essa razão, aplica-se o entendimento de que nas demandas dessa natureza é inviável a concessão de medidas antecipatórias do mérito, baseadas no argumento de que há urgência a ser remediada, conforme ponderado pela decisão recorrida. 24. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1600983, 07183834720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 26. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 27. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira, em caso de impugnação. 29. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. No mesmo prazo, intime-se o advogado do agravante para que demonstre a observância do §2o do art. 10 do EAOAB, sob pena de comunicação ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil para as providências pertinentes. 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO